Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE MENOSPREZAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso de apelação contra sentença condenatória pelo crime de desacato, na qual o réu alega, em suma, a presença de erro material na sentença; a inexistência do crime de desacato; a ausência de dolo específico; a aplicação de medida de segurança; e, a redução da pena em razão de confissão. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença.
2. Descabidas as alegações do apelante, senão vejamos.
3. Do erro material. De fato não houve enfrentamento da tese referente à possível agressão na defesa do apelante, no entanto, ainda que se retificasse a sentença nesse ponto, não haveria alteração do resultado final contido na parte dispositiva. Dessa forma, não vejo qualquer prejuízo ao apelante.
4. Da tipicidade da conduta. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Conforme alegações do policial militar que realizava o patrulhamento do aeroporto, verifica-se que houve uma primeira abordagem por acionada pela segurança interna do aeroporto, que informou que o apelante estava fumando em local impróprio. Em seguida o réu passou a proferir xingamentos, tais como “policiais de merda, policiais de bosta, filho da puta e viado”, quando então o réu foi algemado e levado à viatura. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu ofendeu a dignidade e o prestígio da função pública.
5. Medida de Segurança. A defesa alega que o réu possui um transtorno psicológico, juntando laudo para comprovar tal fato. O corre que, no laudo juntado (ID n. 125532209), no item no 8, quesito no 5, o perito afirma que: “Ao tempo dos fatos, o periciando era inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato, porém sua capacidade de determinação em relação aos fatos era parcialmente preservada, em virtude da perturbação de saúde mental apresentada.” Dessa forma, embora o apelante possua uma limitação psiquiátrica, o mesmo tinha consciência plena dos atos que praticou. Dessa forma, correta a sentença que aplicou pena restritiva de liberdade.
6. Redução da pena. Apesar de ter confessado o crime extrajudicialmente, note-se que o réu negou tal prática em juízo. Ademais, não há evidências de que a sentença tenha usado de tal confissão para condenar o acusado. Assim, não há razão para se aplicara redução pretendida, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula n. 545 do STJ, o qual prevê que: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).